Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento em relação aos servidores não anuentes ao acordo (ID: 18142129). Compulsando os autos, verifica-se que à ID: 18974317 foi levantada a suspensão quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, constata-se divergência no sobrenome da substituída ODILA DE FATIMA PASSOS BARBOZA ao se comparar a relação de ID: 11242096 - Pág. 54 e a certidão de ID: 11242096 - Pág. 69 com a declaração de ID: 11242096 - Pág. 57 e o documento de ID: 11242281 - Pág. 29. Da mesma forma, para o regular prosseguimento da demanda, verifica-se necessária a complementação com informações/documentos pertinentes à qualificação pessoal de NORMA LUCIA NERIS DE QUEIROZ, haja vista a divergência na grafia de seu nome, constatada ao se proceder ao cotejo da declaração de ID 11242096 - Pág. 56 com ao especificado no ID: 11242281 - Pág. 28. Ademais, verifica-se também inconsistência em relação ao nome do beneficiário NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS com o indicado na lista de filiados (ID: 11242096 - Pág. 53). Ressalte-se que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância nos nomes dos substituídos, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. Os demais pedidos constantes da petição de ID: 18142129 serão analisados após os esclarecimentos. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador